Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE REAJUSTES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO PARADIGMA. (RESP No 1.716.113/DF – TEMA 1.016). VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE AS FAIXAS DE REAJUSTE. FÓRMULA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES REALIZADOS PELO PLANO DE SAÚDE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Inteligência do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme assentado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

3. Constatado, pela aplicação da fórmula matemática adequada aos parâmetros do art. 3o, da Resolução no 63/03, da ANS, que não houve abusividade nos reajustes aplicados pelo plano de saúde, a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão das mensalidades deve ser mantida.

4. Apelo não provido.